Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Levantamento de valores. Condicionante. Prévio trânsito em julgado de ação rescisória objetivando desconstituir o título judicial. Inadmissibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para condicionar o levantamento de valores ao prévio trânsito em julgado de ação rescisória objetivando desconstituir o título judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores em cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente em situações excepcionais pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos, até mesmo porque o art. 508 do CPC preconiza que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, conforme se infere do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. O título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, o que ainda não ocorreu.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos em situações excepcionais, como a concessão de tutela provisória em ação rescisória.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI, CPC, art. 508.